Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-91.2015.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000271079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000907-91.2015.8.26.0014/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000907-91.2015.8.26.0014/50000
2
Embargos
de
Declaração
n°
1000907-
91.2015.8.26.0014/50000
Embargante: Cia. Brasileira de Distribuição
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 16288)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao apelo fazendário e deu parcial provimento à
apelação do contribuinte para reformar em parte sentença de parcial
procedência, afastando a incidência da Lei Estadual no 13.918/09 no
tocante aos juros de mora e reduzindo a multa ao patamar de 100% do
valor do tributo.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão acerca da pretensão ao afastamento da multa
tributária, sob o argumento de que a sanção comparar-se-ia a verdadeiro
“cheque em branco” dado à administração para punir indistintamente
contribuintes, sem que se possa identificar situação infracional
individualizada. Em paralelo, objetiva o prequestionamento de dispositivos
que supostamente teriam deixado de ser apreciados pela Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000907-91.2015.8.26.0014/50000
3
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e reconheceu
a regularidade do Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em razão
do creditamento indevido de ICMS, asseverando ainda que a sanção
pecuniária foi aplicada em conformidade com a alínea “j” do inciso II do
art. 527, c.c. §§1o e 10 do RICMS (Decreto 45.490/00), justamente em razão
do formato dos arquivos magnéticos apresentados ao Fisco estarem em
desacordo com a Portaria CAT no 17/99.
Nesse contexto, restou incontroverso que o
contribuinte
descumpriu
obrigações
acessórias,
conforme
inclusive
explicitado no laudo pericial, legitimando a imposição da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000907-91.2015.8.26.0014/50000
4
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Quanto à suposta omissão do acórdão acerca dos
dispositivos elencados pela embargante, ressalta-se a desnecessidade do
enfrentamento pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016), conforme
previamente anotado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-somente o propósito
de prequestionamento objetivando a interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado nos termos do acórdão
recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000907-91.2015.8.26.0014/50000
5
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator